Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. SÚMULA 435 STJ. TEMA 630 STJ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AGRAVO PROVIDO.

1. O redirecionamento da execução para a responsabilização do sócio, quando há a dissolução irregular, é instrumento validado no Tema 630 – Resp 1.371.128/RS.

2. Constatada a dissolução irregular, deve se impor a responsabilidade dos sócios por infração à lei, nos termos do artigo 135, III, Código Tributário Nacional.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.